Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-42.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Oliveira de Lima, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1000706-42.2018.8.11.0037, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data do trânsito em julgado (CPC, art.85, §16). Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC (ID 70828187 - Pág. 1/10).
Irresignado, o autor/apelante aduz com a rescisão unilateral do contrato, antes de findado o processo por ele patrocinado, o banco réu inviabilizou o recebimento pela via prevista/contratada, ou seja, pela sucumbência, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados, a fim de que seja remunerado pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual.
Sustenta que, a sentenciante não observou o trabalho desempenhado pelo autor/apelante, em primeiro e segundo graus de jurisdição, os quais foram devidamente detalhados e comprovados nos autos.
Defende a necessidade de majoração do valor da condenação, por entender aviltante a quantia fixada, quando comparado ao valor atualizado da causa, os serviços realizados, o tempo despendido (05 anos) e o local da prestação dos serviços (Poxoréu/MT), nem o valor econômico envolvido na questão, que quando do ajuizamento da demanda perfazia a quantia de R$ 556.591,53 (quinhentos e cinquenta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).
Menciona que, constou na sentença que sobre o valor arbitrado deveriam incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão. Todavia, o artigo 405 do Código Civil, determina que os juros sejam contados desde a citação.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, arbitrando-se os honorários de acordo com o disposto no art. 22, §2o, do estatuto da OAB e artigos 8o e 85, §2o, ambos do CPC (ID 70828190 - Pág. 1/9).
O apelado apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu não conhecimento, por falta de dialeticidade. E no mérito, pelo não provimento do apelo (ID 70829452 - Pág. 1/11).
Por sua vez, o banco apelado apresentou recurso adesivo, alegando a falta de interesse processual, uma vez que, na ação em que se fundamenta o seu pedido (Código 26027, Comarca de Poxoréu/MT), a sentença e o Acórdão de Apelação imputaram condenação ao Banco, não fixando verba honorária de sucumbência e são anteriores à rescisão contratual.
Requer que o autor seja condenado em multa por litigância de má-fé, na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa em que se funda o seu pedido (ID 70828197 - Pág. 1⁄4).
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Ao apresentar contrarrazões ao recurso do autor, o réu aduz a preliminar de falta de dialeticidade, contudo, não prosperar tal preliminar.
Com efeito, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.
Na espécie, verifica-se que o apelante devolveu as questões suscitadas na inicial, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.
Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).
[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...]. (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).
Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.
Superada essa questão, passo à análise do recurso adesivo interposto pelo banco réu, porquanto, eventual provimento influenciará no julgamento do apelo apresentado pelo autor.
Nesse com texto, tem-se que o banco réu alega a falta de interesse processual, uma vez que, na ação em que se fundamenta o seu pedido (Código 26027, Comarca de Poxoréu/MT), a sentença e o Acórdão de Apelação imputaram condenação ao Banco, não fixando verba honorária de sucumbência e são anteriores à rescisão contratual.
Todavia, infere-se que o réu pretende inovar na sua tese referente à falta de interesse processual, razão pela qual não merece ser conhecida, uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância.
Digo, antes da sentença, a tese referente ao interesse de agir do autor, estava fundada na impossibilidade de arbitramento de honorários, ante a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo réu, tese dissonante da ora apresentada.
A rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.
Apenas para registro, seguem os precedentes:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau, o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada; [...]. (TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal. (TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).
Por fim, quanto ao apelo apresentado pelo autor, tem-se que razão não o assiste.
É que, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação, conforme pretende o autor/apelante.
Digo, a meu sentir, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.
Na hipótese, verifica-se que o autor/apelante apenas colacionou aos autos cópia das principais peças por ele elaboradas no processo (no. 01/2009) em que atuou como advogado do réu/apelado, ou seja, não colacionou a cópia integral, de maneira que os honorários serão fixados da análise de tais documentos.
E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos referidos processos, ou seja, desempenhou todos os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.
Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor, de maneira que a sentença não merece reparos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.